Tribunal: TJDFT
Processo: 0746604-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL POR OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva é cabível quando, à luz da teoria da asserção, verifica-se que a parte demandada não possui vínculo direto ou solidário com as obrigações discutidas na lide, especialmente quando o contrato atribui expressamente a responsabilidade à pessoa jurídica contratada, sem previsão de imputação aos seus sócios ou representantes.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, embora mais ampla do que a prevista no artigo 50 do Código Civil, não é irrestrita e nem pode ser presumida, exigindo a comprovação das hipóteses específicas previstas em lei. No caso, não foram apresentados elementos mínimos que indiquem o preenchimento dos requisitos legais, sendo inadequada a aplicação da medida.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.